Tribunal: TJES
Processo: 5001508-21.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001508-21.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAURA DA SILVA NEVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001508-21.2024.8.08.0012

RECTE.: LINDAURA DA SILVA NEVES

RECDA.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12096536. Contrarrazões Id. 12096538.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12096536), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese as argumentações da Recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12096130), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, torno sem efeito a tutela antecipada anteriormente deferida e julgo improcedente o pedido autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento que a parte autora fez um acordo com a ré por estar desempregada e não conseguir pagar os seus talões de energia. A autora pagou os talões, mas deixou o acordo sem pagar. Afirma que a ré queria que fosse pago R$ 915,83, sendo que a autora não possui condições financeiras. Após quatro meses, a ré cortou a energia da autora. Aduz que tem um filho especial, depende da energia e não se nega a pagar o acordo, apenas requer que a ré aumente o número de parcelas. Diz que já foi ao Procon, mas sem êxito e a dívida gira em torno de R$ 11.000,00. Requereu que a ré faça um acordo em termos melhores para a autora e que seja religada a energia.

Em suma, o Juízo Sentenciante proferiu sentença de improcedência, pois não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma indicada por ela, nem mesmo o CDC. Além disso, o Código Civil dispõe que, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por partes, se assim não se ajustou (art. 314, CC).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de produtos e serviços em que se vinculam a parte requerente (consumidor) e a requerida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, apesar de incidir na relação jurídica entabulada entre as partes as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, isso não basta para acolher o pleito inaugural. Explico.

O cerne da presente lide prende-se em apurar suposta abusividade na conduta da Requerida quanto às condições disponibilizadas para parcelamento do débito, e em caso positivo, se tal situação enseja em parcelamento por sentença do montante.

Conforme de conhecimento do operador do direito, a autonomia da vontade é um princípio jurídico, e consiste na ideia de que as pessoas podem gerar normas e obrigações umas para as outras por meio de contratos, que são celebrados com base em suas vontades individuais.

Por certo que, o advento da Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, buscou oferece uma solução para consumidores que não conseguem mais pagar as parcelas de seus débitos em geral, com a possibilidade de a pessoa superendividada solicitar a renegociação em bloco das dívidas no Tribunal de Justiça do seu estado e nos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como Procon, Defensoria Pública e Ministério Público.

A referida norma não afastou a autonomia dos devedores e dos credores para negociarem os débitos, sobretudo, quando observado que a finalidade da norma é permitir que, através de uma negociação, as partes cheguem a um valor que o consumidor/devedor tenha condições de pagar, resguardando o seu mínimo existência e, consequentemente, sua dignidade.

Assim, tendo em vista que na tentativa de solução consensual do litígio junto ao órgão de proteção e defesa do consumidor (Id. nº 12096100), as partes não alcançaram um denominador comum para quitação dos débitos de forma extrajudicial, tão pouco, em audiência de conciliação (Id. nº 12096129), não é permitido ao Poder Judiciário impor a parte Requerida a vontade de renegociação da parte requerente, sob pena de violar a autonomia e a liberdade de contratar previstos na Magna Carta. Ademais, a parte autora também não informou qual forma de parcelamento que conseguiria arcar para pagar a dívida.

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)